Tribunal: TJDFT
Processo: 0734186-02.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0734186-02.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JESSICA WRIGHT DE AGUIAR AGRAVADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A. D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por JESSICA WRIGHT DE AGUIAR contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação n.o 0733226-43.2024.8.07.0001, rejeitou o pedido de tutela de urgência. A respeitável decisão interlocutória, ora agravada, é vista no ID n.o 62945724. Em suas razões recursais (ID n.o 62945723), a parte agravante busca inicialmente os benefícios da gratuidade de justiça. No mérito, pleiteia a reforma da decisão agravada no sentido de manter a agravante na posse do bem móvel, alegando dano de difícil reparação. Requer o recebimento e o processamento do presente Agravo de Instrumento, inclusive com a concessão da antecipação dos efeitos da tutela, na forma do artigo 1.019, I, do CPC, para suspender os efeitos da decisão recorrida. Sem preparo, ante o pedido de gratuidade. É o relato do necessário. Por meio da decisão de ID n.o 63104957, foi indeferido o pedido de antecipação da tutela recursal. Sem contrarrazões. O d. Juízo a quo oficiou no ID n.o 63907893, informando que o feito originário fora sentenciado. É o relatório. DECIDO: O inciso III do art. 932 do CPC, estabelece que “incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. Nos termos do informado pelo d. Juízo a quo, e compulsando os autos, verifica-se que o processo originário já fora devidamente sentenciado em 10/09/2024, sendo extinto sem o julgamento de mérito em razão da coisa julgada, nos termos do art. 485, inciso V, do CPC. Posto isso, considerando que a superveniência de sentença extintiva afasta o interesse recursal, JULGO PREJUDICADO O RECURSO de agravo de instrumento, pela perda de objeto, de acordo com o art. 932, inciso III, do CPC, determinando o seu arquivamento. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador